Tribunal: TJPA
Processo: 0819703-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819703-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A.

AGRAVADO: SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (DFI), SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO (DTR), SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS (DAIF), SR. PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO PARÁ (PDA), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. VALIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual se pleiteia a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se limita à aplicação do Tema 1266 do STF ou se há fundamentos autônomos aptos a afastar a exigibilidade do DIFAL; (ii) estabelecer se a Lei Complementar nº 190/2022 exige a edição de nova lei estadual para cobrança do DIFAL; (iii) determinar se há incompatibilidade material entre a legislação estadual e a lei complementar superveniente; (iv) verificar se a ausência de plena operacionalização do Portal do DIFAL ou alegadas violações a princípios constitucionais afastam a exigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF firmou entendimento vinculante nos Temas 1093 e 1266 no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 são válidas, tendo sua eficácia condicionada à edição de lei complementar nacional, suprida pela LC nº 190/2022.

4.

A LC nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta normas gerais do DIFAL, tornando desnecessária a edição de nova lei estadual.

5.

A legislação estadual anterior não é inconstitucional nem foi revogada, sendo possível sua compatibilização com a lei complementar mediante interpretação sistemática.

6.

A tese da agravante, ao exigir nova lei estadual, contraria o efeito vinculante dos precedentes do STF, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7.

A modulação de efeitos do Tema 1266 não beneficia a agravante, pois o mandado de segurança foi impetrado após o marco temporal fixado pelo STF.

8.

A eventual inoperância do Portal do DIFAL não constitui requisito de validade da exigência tributária, possuindo natureza meramente instrumental.

9.

A ausência de prova pré-constituída acerca da impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias inviabiliza o acolhimento da pretensão em mandado de segurança.

10.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada das questões essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 permanecem válidas e eficazes para a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, independentemente de nova legislação estadual.

2.

A LC nº 190/2022 possui natureza regulamentar e não institui novo tributo, afastando a necessidade de observância de nova anterioridade anual.

3.

A modulação de efeitos do Tema 1266 do STF restringe a inexigibilidade do DIFAL em 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até o marco temporal fixado.

4.

A eventual deficiência operacional do Portal do DIFAL não afasta a exigibilidade do tributo sem prova concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III; 150, III; 155, II e § 2º, VII; CPC, arts. 927, III, e 1.021; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078 (Tema 1266).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Engage Eletro Comércio S.A.
em face da decisão monocrática de Id n° 32929222, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819703-77.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, assentando que a controvérsia se encontra submetida ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.066 (Tema 1266 da Repercussão Geral).

Irresignado, a empresa agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno reiterando, em essência, as razões já deduzidas no recurso de agravo de instrumento. Sustenta que a decisão agravada incorreu em indevida delimitação do objeto da controvérsia, ao restringi-lo à aplicação do Tema 1266 e omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos autônomos deduzidos no Agravo de Instrumento.

Defende que a controvérsia não se esgota na discussão acerca da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, mas envolve fundamentos autônomos relativos à necessidade de nova lei estadual instituidora do DIFAL após a LC nº 190/2022, à incompatibilidade entre a legislação estadual e a lei complementar, à ausência de plena operacionalização do Portal do DIFAL e à ofensa a princípios constitucionais estruturantes do sistema tributário, como a não cumulatividade, a isonomia e a livre concorrência.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e concedida a tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento (Id n° 33027534).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada se encontra em estrita consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral, o qual reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015, com produção de efeitos a partir da vigência da LC nº 190/2022, afastando a necessidade de edição de nova lei estadual (Id n° 34190320).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise o acerto, ou não, da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ENGAGE ELETRO COMÉRCIO S.A., mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que indeferiu a liminar postulada em mandado de segurança, por meio da qual a impetrante pretende suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL, bem como de eventuais adicionais, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará.

A empresa agravante sustenta que a decisão monocrática teria reduzido indevidamente a controvérsia à incidência do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, deixando de enfrentar fundamentos que reputa autônomos, quais sejam: ausência de lei estadual superveniente à Lei Complementar nº 190/2022; incompatibilidade material da Lei Estadual nº 8.315/2015 com a disciplina nacional posterior; inoperância ou insuficiência do Portal Nacional do DIFAL; violação à não cumulatividade; e ofensa à isonomia, à livre concorrência e à vedação de discriminação em razão da origem ou destino das mercadorias. Requer, por isso, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento colegiado do agravo interno.

Contudo, não lhe assiste razão.

No caso concreto, a insurgência interna reproduz, com nova roupagem argumentativa, o mesmo núcleo de irresignação já veiculado no agravo de instrumento: a pretensão de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará, ao argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022 teria inaugurado um novo regime jurídico que exigiria nova lei estadual, plena funcionalidade do Portal do DIFAL e readequação integral das regras estaduais de incidência, apuração e recolhimento.

A premissa central da agravante, de que leis estaduais editadas após antes da LC nº 190/2022 seriam inválidas ou imprestáveis para a cobrança do DIFAL após a lei complementar nacional, não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469 e o RE nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1093), fixou entendimento no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Contudo, a Corte Suprema também assentou que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 são válidas, embora sua eficácia estivesse condicionada à superveniência da lei complementar nacional exigida pelo art. 146, inciso III, da Constituição Federal.

Posteriormente, ao apreciar a ADI nº 7.066 e correlatas (Tema 1266), o Supremo reafirmou a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e consignou expressamente que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da LC nº 190/2022 são válidas, produzindo efeitos a partir da vigência desta última.

Não houve, portanto, declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual paraense. O que se verificou foi a suspensão de sua eficácia até o advento da lei complementar federal disciplinadora das normas gerais, condição que restou plenamente atendida com a edição da LC nº 190/2022. Trata-se de hipótese clássica de norma válida cuja eficácia dependia de integração normativa posterior, e não de fenômeno de constitucionalização superveniente, o qual, de fato, não é admitido pelo sistema jurídico brasileiro.

Não se está diante de lei originariamente inconstitucional que teria sido convalidada por norma posterior. A situação jurídica é distinta: havia competência constitucional conferida pela EC nº 87/2015, havia lei estadual editada para disciplinar a exigência no âmbito local e havia, até a LC nº 190/2022, obstáculo de eficácia decorrente da ausência de normas gerais nacionais. Uma vez editada a lei complementar exigida pelo Supremo Tribunal Federal, a legislação estadual anteriormente aprovada passou a produzir efeitos dentro dos limites da disciplina nacional superveniente. Trata-se, portanto, de eficácia normativa condicionada, não de convalidação de inconstitucionalidade pretérita.

A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo. Limitou-se a regulamentar a sistemática do diferencial de alíquota já introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, estabelecendo normas gerais sobre a repartição do imposto e aspectos da obrigação tributária. Uma vez editada a lei complementar, restou suprida a condição de eficácia das leis estaduais previamente válidas, tornando desnecessária a edição de nova legislação local.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará, afastando as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação estadual anterior à LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a legislação estadual do Pará (Lei nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015) perdeu eficácia com a edição da LC nº 190/2022, por alegada incompatibilidade material com esta; (ii) há revogação tácita ou ineficácia normativa das leis estaduais prévias à LC nº 190/2022;

(iii) a cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo constitucional e legal após o julgamento dos Temas 1.093 e 1.094 pelo STF; (iv) houve omissão na decisão monocrática quanto à análise do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual paraense que trata do ICMS-DIFAL (Lei nº 8.315/2015) foi editada em conformidade com a EC nº 87/2015, e sua eficácia restava condicionada à edição de lei complementar federal. 4. Com a entrada em vigor da LC nº 190/2022, supriu-se o requisito de eficácia das normas estaduais pré-existentes, não havendo revogação tácita nem incompatibilidade material insanável. 5. A jurisprudência do STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, e o Tema 1.093 (RE nº 1.287.019/DF), reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal e respeitada a compatibilidade normativa. 6. Não se verifica omissão na decisão monocrática recorrida, que apreciou os fundamentos relevantes à luz da jurisprudência constitucional consolidada. 7. A leitura sistemática das normas estaduais deve ser feita à luz da LC nº 190/2022, permitindo sua compatibilização hermenêutica quanto ao aspecto temporal, espacial e material da hipótese de incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1.
As leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 que instituíram o ICMS-DIFAL permanecem válidas e eficazes, desde que compatíveis com a norma complementar superveniente
, cujos efeitos estão condicionados à observância da anterioridade nonagesimal.

2.
A edição da LC nº 190/2022 não revogou, nem implicou incompatibilidade material automática das legislações estaduais vigentes que tratam do ICMS-DIFAL
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “a”; art. 150, III, “c”; art. 155, § 2º, VII; LC nº 87/96, art. 12, XVI; LC nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCiv 0838364-45.2022.8.14.0301; TJPA, ApCiv 0840817-13.2022.8.14.0301.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0834513-95.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-17)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 8.315/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRECEDENTES DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de

declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo

interno. As embargantes apontam omissão quanto à ilegalidade da Lei

Estadual nº 8.315/2015, anterior à LC nº 190/2022, e requerem

prequestionamento dos arts. 146, III, e 150, II e III, “b” e “c” da CF,

bem como do art. 3º da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em

discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão

ao deixar de se manifestar sobre a validade da Lei Estadual nº 8.315/2015

frente à exigência de lei complementar federal para disciplinar o

DIFAL/ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC

impõe ao julgador sanar omissões relevantes quando a decisão deixa de

apreciar questão suscitada pela parte e necessária ao deslinde da

controvérsia.

O STF, no julgamento

conjunto da ADI 5469 e do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), firmou que a

cobrança do DIFAL/ICMS após a EC nº 87/2015 depende de lei complementar

federal, declarando inconstitucionais cláusulas do Convênio ICMS nº

93/2015 e modulando os efeitos da decisão para que a exigência de lei

complementar só valesse a partir de 2022.

A Lei Estadual nº

8.315/2015, embora válida, só produziu efeitos após a edição da LC nº

190/2022, que regulamentou o DIFAL
.

O STF, nas ADI’s

7066, 7075 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº

190/2022, reconhecendo que a norma não instituiu nem majorou tributo, mas

apenas disciplinou sua cobrança, sujeitando-se apenas à anterioridade

nonagesimal, não à anual.

Diante disso, a

omissão deve ser reconhecida e sanada, mas não há espaço para efeitos

infringentes, pois a tese do acórdão embargado está em conformidade com os

precedentes vinculantes do STF.

Para fins de

prequestionamento, basta a fundamentação adequada, sendo dispensável a

menção expressa a todos os dispositivos invocados, prevalecendo ainda o

prequestionamento ficto previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A cobrança do

DIFAL/ICMS após a EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar

federal veiculando normas gerais.

A Lei Estadual nº

8.315/2015 é formalmente válida, mas sua eficácia depende da

regulamentação trazida pela LC nº 190/2022.

O art. 3º da LC nº

190/2022 é constitucional e sujeita a exigência do DIFAL apenas à

anterioridade nonagesimal, não à anual.

A omissão em acórdão

deve ser sanada sem que isso implique alteração do mérito, quando a

decisão já está em consonância com precedentes vinculantes do STF.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0831992-80.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-25)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e negou provimento ao recurso das agravantes, mantendo a validade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nos termos da Lei Complementar nº 190/2022 e na Lei Estadual nº 8.315/2015, em conformidade com as jurisprudências vinculantes do STF.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade e constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas em 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta a cobrança do DIFAL, não constituindo ou majorando tributo, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1093 do STF (RE nº 1.287.019/DF).

4. A exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, após a publicação da LC nº 190/2022, é legítima e está em consonância com os princípios tributários aplicáveis, conforme decidido nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1094 do STF (RE nº 1.221.330/SP).

5.
No Estado do Pará, a cobrança do DIFAL está amparada pela Lei Estadual nº 8.315/2015, editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo plenamente eficaz após a publicação da LC nº 190/2022
.

6. Não se verifica determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1266 do STF, que trata do impacto da LC nº 190/2022.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

“É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); RE nº 1.221.330/SP (Tema 1094); ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0869339-50.2022.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-16) (grifos nossos)

Verifica-se que a interpretação defendida pela empresa agravante implicaria esvaziar o efeito vinculante das teses firmadas nos Temas 1093 e 1266 do Supremo Tribunal Federal, em afronta ao disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada incompatibilidade material entre a lei estadual e a Lei Complementar nº 190/2022, também não assiste razão à recorrente. A legislação estadual instituiu o tributo no exercício da competência constitucional atribuída aos Estados pelo art. 155, inciso II, da Constituição da República. A lei complementar superveniente estabeleceu normas gerais, que devem ser observadas na aplicação da legislação local. Eventuais ajustes interpretativos não configuram revogação tácita ou incompatibilidade insanável.

A revogação tácita somente se caracteriza diante de conflito absoluto e irreconciliável entre os diplomas normativos, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, é plenamente possível a harmonização entre a legislação estadual e as normas gerais introduzidas pela LC nº 190/2022, mediante interpretação sistemática e conforme a Constituição.

No que se refere à modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento fixado no Tema 1266. Restou assentado que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 23/07/2024, ou seja, após o marco temporal fixado pela Suprema Corte, razão pela qual a agravante não se enquadra na ressalva estabelecida na modulação. Não há, portanto, fundamento para afastar a exigibilidade do tributo com base nessa tese.

Quanto à alegação de inoperância do denominado “Portal do DIFAL”, igualmente não prospera a insurgência. A plena disponibilidade técnica do sistema previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996 não constitui condição de validade da exigência tributária.

A finalidade do portal é operacional, instrumental e acessória: conferir maior transparência, padronização e facilidade ao cumprimento das obrigações fiscais. Não se trata de elemento da regra-matriz de incidência tributária, nem de pressuposto de validade da lei estadual ou da lei complementar nacional. Para fins de exigibilidade, basta que haja funcionalidade mínima apta a viabilizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias, não sendo juridicamente admissível transformar eventual imperfeição administrativa, instabilidade sistêmica episódica ou alegada incompletude de plataforma eletrônica em causa geral de inexigibilidade do tributo.

Além disso, a alegação de inoperância do portal demandaria demonstração concreta, individualizada e tecnicamente comprovada da impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte. Tal verificação exigiria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, ação constitucional que pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo. A mera afirmação de insuficiência sistêmica, desacompanhada de prova documental inequívoca de impedimento efetivo e insuperável, não autoriza a suspensão liminar da exigibilidade tributária, sobretudo quando se pretende afastar obrigação fiscal de caráter geral.

Por fim, não procede a alegação de omissão na decisão agravada. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente, como ocorreu na espécie.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e examinou adequadamente as teses suscitadas, inexistindo qualquer equívoco que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026